Tribunal: STJ
Processo: 5000266-34.2023.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938725 - RS (2025/0178552-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
ADVOGADOS
: ARTUR PAULON RODRIGUES - RS096854
FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
AGRAVADO
: EDUARDA BARTH CORDOVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALHA NO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que houve
falha no dever de informação ao paciente, tendo em vista a omissão quanto
aos custos com a biópsia realizada em laboratório não conveniado,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50129020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:54
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 4d0be27b-8794-4fa7-b41c-f723d976d36e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938725 - RS (2025/0178552-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
ADVOGADOS
: ARTUR PAULON RODRIGUES - RS096854
FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
AGRAVADO
: EDUARDA BARTH CORDOVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FALHA NO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
REVISÃO.
SÚMULA
No
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. No caso concreto, rever a conclusão do acórdão recorrido de que houve
falha no dever de informação ao paciente, tendo em vista a omissão quanto
aos custos com a biópsia realizada em laboratório não conveniado,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, do
dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS
DE VENTO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE
COBRANÇA. RECONVENÇÃO. PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
REJEITADA.
DESNECESSIDADE
DA
PROVA
PERICIAL
NO
CASO
CONCRETO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. COBERTURA
PARCIAL POR PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA E EXAME
DE 'CLOSTRIDIUM' NÃO COBERTOS POR PLANO DE SAÚDE. SERVIÇOS
MÉDICOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE EM
QUE O HOSPITAL NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR A ANUÊNCIA PRÉVIA
DA PACIENTE ACERCA DOS CUSTOS, DISCRIMINADOS, NÃO SUPORTADOS
PELO SEU PLANO DE SAÚDE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. TERMO
CIÊNCIA DE DESPESAS NÃO COBERTAS PELO PLANO DE SAÚDE QUE
OMITIU OS CUSTOS DO PROCEDIMENTO DA BIÓPSIA. PROVA QUE REVELA
QUE SOMENTE FOI INFOMADO À RÉ OS CUSTOS DE FORMA PARTICULAR
REFERENTE AO EXAME 'CLOSTRIBUM DIFFICILLE POR QPCR'. QUANTIA
QUITADA PELA RÉ NO MOMENTO DA ALTA HOSPITALAR. INCONSISTÊNCIA
DA CONTA APRESENTADA. COBRANÇA PREJUDICADA. SENTENÇA
REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA." (e-STJ fl. 364).
Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA49245828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:26
Código de Controle do Documento: 90597f52-f49c-481a-8ac3-12c07d58e9bc

No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 6o, VIII, do CDC,
373 do CPC e 107 do CC.
Sustenta que a sua cobrança é legítima.
Com as contrarrazões (e-STJ fls. 255/261), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Na hipótese dos autos, o Tribunal local assim consignou:

"(...)
Resta analisar se, em relação aos procedimentos não cobertos
pelo plano de saúde, a Associação Hospitalar Moinhos de Vento prestou a
devida informação à paciente ou seus familiares.
Da narrativa da constestação, a ré alega que em 16/03/2022
para atendimento na emergência (atendimento no 9259751), foi instalada em
um quarto de isolamento específico de 'clostridium', sem qualquer
questionamento aos guardiões, onde permaneceu até
, quando
19/03/22
teve alta hospitalar.
A partir da análise do prontuário, percebe-se que a ré, durante
seu antendimento hospitalar, foi submetida a múltiplos exames, incluindo
endoscopia, colonoscopia, biópsia e exame de 'clostridium', sendo que os dois
primeiros procedimentos foram cobertos pelo plano de saúde, mas não houve
cobertura pela UNIMED em relação à biópsia e ao exame de 'clostridium',
sendo a cobrança objeto desta lide justamente correspondente aos custos da
biópsia relizada de forma particular em razão do laboratório utilizado não ter
convênio com o plano de saúde da ré.
(...)
Acontece que, analisando o termo de ciência acima transcrito,
juntado no (evento 1, OUT5), percebe-se que somente foi infomado à ré que
deveria arcar de forma particular com o valor de R$ 611,00, referente à
'PERQUISA DE CLOSTRIBUM DIFFICILLE POR QPCR', não estando
discriminado no respectivo termo de ciência os custos da biópsia realizada
de forma particular em laboratório não conveniado, referente à quantia de R$
1.707,89, tendo a apelada faltado com o dever de informação ao paciente."
(e-STJ fls. 220/221).

Desse modo, rever a conclusão do acórdão recorrido de que houve falha no
dever de informação ao paciente, tendo em vista a omissão quanto aos custos com a
biópsia realizada em laboratório não conveniado, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, a teor do disposto na Súmula no 7/STJ.
No que se refere à ofensa ao art. 107 do CC, verifica-se que a matéria
versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
Documento eletrônico VDA49245828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:26
Código de Controle do Documento: 90597f52-f49c-481a-8ac3-12c07d58e9bc

É o voto.
Documento eletrônico VDA49245828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:26
Código de Controle do Documento: 90597f52-f49c-481a-8ac3-12c07d58e9bc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.938.725 / RS
Número Registro: 2025/0178552-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50002663420238210001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO
ADVOGADOS : FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ARTUR PAULON RODRIGUES - RS096854
AGRAVADO
: EDUARDA BARTH CORDOVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
HOSPITALARES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50098231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 7dd8c361-b940-4550-bc3d-1776a74debdc

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: 7dd8c361-b940-4550-bc3d-1776a74debdc